Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-70.2019.8.14.0401

APELANTE: EDSON JOSE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ROUBO SIMPLES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por ter, juntamente com uma comparsa, subtraído mediante grave ameaça e violência um veículo e um aparelho celular da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos suficientes para a incidência da majorante do concurso de agentes e se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela confissão do acusado na fase inquisitiva e pelo depoimento da testemunha policial.

4.

O concurso de agentes ficou claramente demonstrado, sendo desnecessária a apreensão da arma branca utilizada pela comparsa, bastando os relatos da vítima e da testemunha.

5.

Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, o d. Juízo a reconheceu, mas deixou de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado no Tema 158 da Repercussão Geral do STF.

6.

Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a confissão espontânea, sob pena de violação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o concurso de agentes pelos depoimentos da vítima, da testemunha policial e pela própria confissão na fase inquisitiva, mantém-se a majorante do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CP art. 157, § 2º, II; CPP art. 59; CF/1988

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 699286/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/06/2022; STJ, Súmula 231; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/09/2009, Tema 158 da Repercussão Geral

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Edson José da Silva Ribeiro, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 19756420, in verbis: “
(...) que no dia 31/12/2018, por volta de 20h, na Av. Marquês de Herval, Bairro Pedreira, a vítima Gilberto da Silva Rodrigues ao adentrar no seu veículo que estava estacionado no local supracitado, foi abordado pelo denunciado, o qual estava acompanhado de uma mulher munida com faca e ambos anunciaram o assalto e mediante grave ameaça adentraram na parte traseira do veículo, obrigando a vítima a dirigir até o Bairro da Marambaia, a qual durante o percurso foi agredida por um golpe de faca que atingiu seu rosto e pescoço causando ferimentos leves. Em seguida, quando chegaram à Rua da Marinha, próximo ao Conjunto Médici, denunciado e sua parceira, ordenaram para que Gilberto da Silva Rodrigues saísse do veículo, abandonando-o no local, subtraindo o carro Toyota Ethios, placa OTR 7062 e o aparelho celular d mesmo.
”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 19756568, requer a defesa que não restou comprovado nos autos a causa de aumento de pena descrita no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, devendo a decisão condenatória ser reformada para constar a conduta do apelante como roubo simples, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENSÃO RECURSAL.

Requer a defesa que não restou comprovado nos autos a causa de aumento de pena descrita no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, devendo a decisão condenatória ser reformada para constar a conduta do apelante como roubo simples, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar.

A vítima, Gilberto da Silva Rodrigues, na fase inquisitiva narrou com riqueza de detalhes a ação criminosa, esclarecendo que o réu, quando o abordou, estava na companhia de uma terceira pessoa, mulher, sendo que esta portava uma faca quando anunciaram o assalto e obrigaram o ofendido a entrar no seu veículo e começaram atrafegar pelo bairro da Marambaia.

O acusado não foi ouvido em juízo, haja vista sua revelia decretada, no entanto, na delegacia de polícia, confessou o crime em questão, afirmando que somente saberia informar o apelido da mulher que estava em sua companhia quando da realização do roubo, conhecendo esta como “Branquela Alves”, não sabendo informar o nome verdadeiro da mulher.

A testemunha, Oleilson Cunha, policial militar, em seu depoimento em juízo, confirmou os termos da denúncia.

Assim, o concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pela confissão do acusado na fase inquisitiva, que inclusive foi corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. (...). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus . 4. (...). 5. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Noutra banda, no que se refere a pretensão de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea no presente caso, entendo, ao compulsar a decisão combatida presente à ID 19756551, que está não será possível, já que a pena base do acusado foi dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 04 anos de reclusão, tendo o magistrado sentenciante reconhecido esta atenuante mas, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, não a aplicou.

Assim, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 14/07/2025